Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707814-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CM TRANSPORTADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, MAGDA LAURA GONCALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A na ação de execução n. 0711337-20.2021.8.07.0007 por si ajuizada em face de CM COMÉRCIO DE VEICULOS EIRELI. e utro, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, processo referência ID n. 224107910, que indeferiu o pedido de penhora dos valores relativos a seguro de vida. A decisão em ID n. 224107910, in verbis: Trata-se de pedido de penhora dos valores referentes a títulos localizados em nome da devedora MAGDA LAURA GONÇALVES, CPF 006.831.776-05, junto à empresa Bradesco Seguros, relativos a seguro de vida. No entanto, o pedido não merece acolhimento. O valor da indenização prevista em seguro de vida não integra o patrimônio do segurado, mas sim dos beneficiários, razão pela qual não pode ser objeto de constrição judicial para o pagamento de dívidas deixadas pelo segurado, conforme dispõe o artigo 794 do Código Civil. Nesse sentido, a jurisprudência tem reafirmado a impossibilidade de penhora sobre tais valores, conforme se extrai do seguinte precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AÇÃO DE COBRANÇA. INADMISSIBILIDADE. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. TITULARIDADE DOS BENEFICIÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. O valor da indenização prevista em seguro de vida não faz parte do acervo patrimonial do segurado, mas sim dos beneficiários, motivo pelo qual não pode ser objeto de constrição judicial para o pagamento de dívidas deixadas pelo segurado, conforme dispõe o artigo 794 do Código Civil. Incabível a penhora no rosto dos autos de ação judicial, cujos valores exigidos não são da titularidade da parte executada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1640053, 0723906-40.2022.8.07.0000, Relator: JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, julgado em 14/11/2022, publicado no DJe: 25/11/2022). Diante do exposto, indefiro o pedido de penhora sobre os valores mencionados. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 134687489, que suspendeu o feito até 24/08/2023 (documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas - 24/08/2028). Intime-se Irresignado, BANCO BRADESCO S/A recorre. Relata que objetiva o recebimento do saldo devedor do Instrumento de Confissão de Dívida e Outras Avenças, firmado pelos agravados em 18/09/2020, contabilizado sob no 385/4284189, vencido desde 16/01/2021, em que não logrou êxito em recuperar a integralidade do bem da vida perseguido. Declara ter localizado em nome da agravada, seguros de vida cancelados de sua titularidade. Assim, requereu a penhora. Sustenta que os seguros estão cancelados, portanto, podem ser penhorados, vez que os recursos retornaram para a esfera patrimonial da executada, ora agravada, conforme informação prestada pela seguradora, em ID 216020517, dos autos principais. Argumenta que o valor que se pretende penhorar não se amolda à proteção legal porque não se confunde com a indenização devida ao beneficiário do seguro, e, estando cancelados, é possível sua constrição. Aponta que a ação foi ajuizada em 2021, sem que os agravados tivessem honrado as obrigações livremente assumidas junto à instituição financeira agravante. Pede a antecipação da tutela para realizar a penhora imediata sobre os valores relativos aos seguros de vida da agravada, que se encontram cancelados. Salienta que a decisão agravada traz determinação para arquivamento dos autos e retomada da contagem do prazo prescricional. No mérito, requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento, determinando a efetivação da penhora sobre os valores relativos aos seguros de vida da agravada que se encontram cancelados. Preparo recolhido em ID 69411480. É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste em verificar o pedido da parte agravante para realizar a penhora do seguro de vida cancelado em nome da agravada MAGDA LAURA GONÇALVES. Alega que, por se encontrar cancelado, se faz viável a penhora do recurso, que teria retornado à esfera patrimonial da executada, ora agravada, e não de terceiros, conforme entendimento da decisão agravada. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). In casu, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada atende aos aludidos pressupostos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que Bradesco Seguros S.A., informou em ID 216020517, do processo de origem: (...) Após pesquisas realizadas junto ao Banco de Dados das empresas do Grupo Bradesco de Seguros, do qual fazem parte: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., com base nas informações constantes no ofício expedido por este r. juízo, foram localizados o(s) seguinte(s) contrato(s): 1) Seguro de vida Nome Magda Laura Gonçalves CPF 006.831.776-05 Início vigência 11/01/2019 Data cancelamento 02/02/2021 Apólice 619861 Proposta 787985 Status Cancelado Saldo Bruto vida R$ 3.964,75 2) Seguro de vida Nome Magda Laura Gonçalves CPF 006.831.776-05 Início vigência 11/01/2019 Data cancelamento 02/02/2021 Apólice 619862 Proposta 787920 Status Cancelado Saldo bruto vida R$ 7.929,54 Assim, Banco Bradesco S.A. peticionou requerendo a penhora dos valores encontrados (ID 223822175). Nessa análise de cognição sumária, observa-se que os valores encontrados se referem a saldo de contratos de seguro de vida cancelados em 02/02/2021, data anterior ao ajuizamento da presente demanda – 28/06/2021. O art. 833, VI, do CPC[3] tornou insuscetível de penhora o direito expectativo à importância do seguro de vida. Dessa forma, a regra foi prevista em favor do beneficiário e não do segurado, já que o valor indenizável não comporá o patrimônio deste (art. 794 do Código Civil[4]). Desse modo, os valores encontrados em decorrência do saldo de contratos de seguro de vida cancelados à disposição da segurada/executada não se traduziriam em indenização securitária, não se amoldando, portanto, à hipótese do inciso VI, do art. 833, do CPC. Assim, ao que tudo indica, nessa análise preliminar, parece estar afastada a proteção legal do art. 833, VI, do CPC, que se restringe à indenização securitária. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PENHORA. VALOR DE SALDO ORIUNDO DE SEGURO DE VIDA CANCELADO. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de valores a serem devolvidos em razão do cancelamento de apólice de seguro de vida, pois, retornando à esfera de disponibilidade, não estão protegidos pela impenhorabilidade (CPC/2015 833 VI). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1428902, 0739973-17.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2022, publicado no DJe: 13/06/2022). Sob esse prisma, tem-se como materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está configurado, pois com a retomada do prazo prescricional, o exequente pode ter extinta a execução caso não obtenha sucesso na busca por bens penhoráveis. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 833. São impenhoráveis: VI - o seguro de vida; [4] Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. (Vide Lei no 15.040, de 2024)